Tribunal: TJMT
Processo: 1011089-65.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011089-65.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUERSON PENHA DE OLIVEIRA (ESPÓLIO) - CPF: 071.824.651-91 (APELANTE), MARILIA ARAUJO CAIXETA - CPF: 046.977.261-11 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.972.573/0002-20 (APELADO), MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 650.961.501-00 (APELADO), LUCIA CARDOSO PENHA - CPF: 765.726.761-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIRO. DEFESA DO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Terceiro ajuizados pelo ESPÓLIO DE GUERSON PENHA DE OLIVEIRA, representado por Lucia Cardoso Penha
(viúva)
, contra MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP, visando impedir constrição sobre bens do espólio. O juízo de origem determinou a emenda à inicial para comprovação da qualidade de inventariante
da viúva
ou inclusão de todos os herdeiros no polo ativo. Diante da informação de que o inventário não foi realizado e da indicação de apenas um herdeiro, a ação foi extinta por ilegitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se o herdeiro, antes da partilha, possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando à defesa do patrimônio hereditário, independentemente da formação de litisconsórcio com os demais herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança
se
transmite de imediato aos herdeiros,
permitindo-lhes defender judicialmente o patrimônio hereditário, independentemente da conclusão do inventário.

O art. 1.791 do Código Civil dispõe que, até a partilha, os bens do espólio permanecem em estado de condomínio entre os herdeiros, sendo-lhes assegurado o direito de proteção da universalidade patrimonial.

O art. 1.314 do Código Civil garante
a cada condômino
o direito de reivindicar, individualmente, bens da coisa comum, o que se aplica ao herdeiro no que tange à herança, afastando a necessidade de litisconsórcio ativo necessário.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que os herdeiros possuem legitimidade concorrente para promover ações em defesa do patrimônio hereditário, sem exigência de atuação conjunta (STJ,
AREsp
992452/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
01.06.2022;
REsp
1117018/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
14.06.2017;
REsp
1192027/MG, Rel. Min. Massami
Uyeda
,
DJe
06.09.2010).

A exigência de litisconsórcio ativo necessário restringiria indevidamente o direito fundamental de ação, uma vez que um herdeiro não pode ser obrigado a litigar, nem impedir que outro o faça individualmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O herdeiro possui legitimidade ativa concorrente para ajuizar ações visando à defesa do patrimônio hereditário antes da partilha, independentemente da formação de litisconsórcio com os demais herdeiros.

A universalidade da herança permite que qualquer coerdeiro promova judicialmente a proteção do acervo sucessório, nos termos do art. 1.791 do Código Civil.

A exigência de litisconsórcio ativo necessário entre herdeiros constitui restrição indevida ao direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 1.314, 1.784 e 1.791.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
992452/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
01.06.2022; STJ,
REsp
1117018/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
14.06.2017; STJ,
REsp
1192027/MG, Rel. Min. Massami
Uyeda
,
DJe
06.09.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto
por
LUGUERSON CARDOSO PENHA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
2
ª Vara
da Comarca de Cáceres
/MT,
que
,
nos autos d
os

Embargos de Terceiro

ajuizad
os
em face de
MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP
,
indeferiu a inicial nos termos dos artigos 485, I c/c 321, parágrafo único e 330, IV, todos do Código de Processo Civil e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sustenta o Apelante, em síntese, que
o
co-herdeiro
possui legitimidade ativa para
ajuizar
ação
objetivando
defender o interesse do espólio,
impedindo
que a universalidade do patrimônio do espólio sofra constrição.

Salienta não ser necessária a inclusão de todos os herdeiros legítimos no polo ativo, pois o Recorrente
não te
m
a finalidade de representar o espólio
de
Guerson
Penha, mas, sim,
defender a
constrição
de
bens que t
êm
direito, na forma do artigo 674 do CPC,
sendo, portanto,
terceiro interessado
.

Afirma que de acordo com a interpretação dos
artigos 1
.
784 e 1
.
314 do Código Civil, o herdeiro necessário tem interesse em proteger o espólio dos efeitos de ato constritivo que um dos bens que componha o patrimônio do espólio

tenha
sofrido
,
interesse
que
lhe confere legitimidade ativa para defendê-lo judicialmente de forma autônoma, independente da inclusão dos
demais herdeiros, pois busca, em nome próprio
,
defender um bem que possui direito.

Com essas considerações, requer
a reforma da sentença a fim de reconhecer a sua legitimidade ativa na demanda que visa proteger o espólio, de forma autônoma, determinando-se o retorno dos autos à origem para regu
lar processamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
cuida-se de

Embargos de Terceiro
ajuizad
os
p
elo ESPÓLIO DE GUERSON PENHA DE OLIVEIRA, representado por
Lucia Cardoso Penha

em face de
MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP
.

A Magistrada de origem
determinou a emenda à inicial pela parte autora, com o objetivo de comprovar a condição de inventariante de
Lucia Cardoso Penha
ou promover a inclusão dos herdeiros no polo ativo da ação
.

Após,
Lucia Cardoso Penha
informou que não foi reali
zado o inventário do espólio e
indicou como herdeiro legítimo do falecido
Guerson
Penha de Oliveira
apenas o
Apelante

LUGUERSON CARDOSO PENHA.

Posteriormente sobreveio sentença nos seguintes termos:

“
(...)
Da análise dos autos, embora intimada a proceder à emenda da inicial, a parte autora cumpriu parcialmente o pronunciamento judicial, deixando de indicar o inventariante ou de incluir todos os herdeiros do espólio para representá-lo no polo ativo da ação.

No caso, a parte autora informou que não foi proposta ação de inventário do falecido. Todavia, indicou apenas a existência de um dos
herdeiros de
Guerson
Penha de Oliveira, quando na certidão de óbito juntada aos autos, verifica-se que o falecido deixou quatro filhos, sendo dois vivos, maiores e capazes, e dois já falecidos.

Assim, seria imprescindível que a parte autora indicasse todos os herdeiros vivos, bem como apresentasse as certidões de óbito dos filhos falecidos e, se aplicável, o rol de herdeiros destes. Isso porque, para representar o espólio judicialmente, é necessário que todos os herdeiros o representem conjuntamente
(
...)
”
.

Contra essa sentença recorre
o Apelante
, sustentando,
em síntese, que
possui legitimidade ativa para ajuizar ação objetivando defender o interesse do espólio, impedindo que a universalidade do patrimônio do espólio sofra constrição.

Pois bem.

Com efeito,
enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo falecido haja vista que, nos termos do art. 1.791 do Código Civil,
“
até a partilha, o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
”.

No capítulo que estabelece as regras aplicáveis ao condomínio, o Código Civil dispõe que
"cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a
indivisão
, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la"
(art. 1.314).

Sobre o tema, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 992452 - RJ (2016/0258969-3) (...) é assente a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o
reconhecimento da legitimidade ativa concorrente ad causam do herdeiro em relação às demandas que visem defender o patrimônio comum, em observância ao princípio da universalidade que rege o conjunto dos bens deixados pelo de cujus até a sua partilha
. (...) Dessa forma,
imperiosa a reforma do acórdão do Tribunal de piso, a fim de reconhecer a legitimidade ativa concorrente do herdeiro para defender o
patrimônio comum do de cujus, até a partilha
.
3
. Do exposto, com fulcro no artigo 932 do NCPC c/c Súmula 568 do STJ, conheço do agravo para, de plano, dar parcial provimento ao recurso especial apenas para reconhecer a legitimidade ativa concorrente do herdeiro, até o advento da partilha, nos termos da fundamentação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Ministro MARCO BUZZI Relator
(STJ -
AREsp
: 992452 RJ 2016/0258969-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 01/06/2022)
(
g.n
.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DO DOMÍNIO. TITULAR FALECIDO. AÇÃO PROPOSTA POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO HEREDITÁRIO. FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. UNIVERSALIDADE. DIREITO À REIVINDICAÇÃO EM FACE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE PARTILHA PRÉVIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...)

2
.
O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de
Saisine
).
Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros,
podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua
(CC/1916,
arts
. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC/2002,
arts
. 1.784 e 1.791, parágrafo único). Legitimidade ativa de herdeiro na ação reivindicatória reconhecida. 3. Recurso especial provido.
”

(
REsp
1117018/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA

TURMA, julgado em 18/05/2017,
DJe
14/06/2017)
(
g.n
.)

“
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE BEM DEIXADO PELO DE CUJUS - PARTILHA AINDA NÃO VERIFICADA -
CO-HERDEIRO
- LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Sendo a herança uma universalidade, é de rigor reconhecer-se que sobre ela os herdeiros detêm frações ideais não individualizadas, pois, até a partilha.
2 .
Aberta a sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio (artigo 1791, parágrafo único, do Código Civil). 3.
Tal como ocorre em relação a um condômino, ao
co-herdeiro
é dada a legitimidade ad causam para reivindicar, independentemente da formação de litisconsórcio com os demais
co-herdeiros
, a coisa comum que esteja indevidamente em poder de terceiro, nos moldes no artigo 1314 da lei civil.

4 .
O disposto no artigo 12, V, do Código de Processo Civil não exclui, nas hipóteses em que ainda não se verificou a partilha, a legitimidade de cada herdeiro vindicar em juízo os
bens recebidos a título de herança, porquanto, in
casu
, trata-se de legitimação concorrente. 5. Recurso especial provido.
”

(STJ -
REsp
: 1192027 MG 2010/0078655-0, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 19/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2010)
(
g.n
.)

Assim,
ao contrário do
consignado na
r.
sentença
combatida
, na medida em que aberta a sucessão, a herança desde logo
será transmitida aos herdeiros
(artigo 1.784 do Código Civil), o que lhes garante o direito de promover a defesa da universalidade dos bens deixados pelo falecido.

Ademais,
ao coproprietário é garantido o direito individual de reivindicar a coisa comum (artigo 1.314 do Código Civil), não existindo litisconsórcio ativo necessário com os demais coproprietários
.

Determinar a imposição de um litisconsórcio necessário ativo incorreria a restrição do direito de ação de um dos legitimados ativos, visto que o legitimado que
pretendesse demandar não poderia fazê-lo sozinho, nem poderia obrigar o
colegitimado
a litigar conjuntamente com ele.

Sobre o tema, lecionam
Nelson Nery Jr. E Rosa Nery
:

(...) essa atitude
potestativa
não pode inibir o autor de ingressar com a ação em juiz, pois ofenderia a garantia constitucional do direito de ação. (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante.
8
ed. São Paulo: RT, 2004. p. 475).

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso para
reformar
a sentença
e
afastar a necessidade de formação de litisconsórcio ativo, determinando o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025